Tribunal: TJPA
Processo: 0000379-97.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. VENDA ANTES DO ATO CITATÓRIO. PERPETUATIO LEGITIMATIONIS NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGA CO-PROPRIETÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE QUANTO À ANTERIOR CO-PROPRIETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DA LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
Processo nº 0000379-97.2010.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 11ª Vara Cível de Belém/PA
Apelante: REDEPREV - Fundação Rede De Previdência
Advogado: José Alexandre Lisboa Cohen - OAB/PA nº 12.415-A
Apelado: Marisa Lojas S/A
Advogado: Carlos Augusto Falletti - OAB/SP nº 83.341
Apelado: Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA
Advogado: Fábio Brito Guimarães - OAB/PA nº 15.232
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. VENDA ANTES DO ATO CITATÓRIO. PERPETUATIO LEGITIMATIONIS NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGA CO-PROPRIETÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE QUANTO À ANTERIOR CO-PROPRIETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DA LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33ª sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA em face de sentença proferida pela 11ª vara cível e empresarial da comarca de Belém/PA, na qual foi homologado acordo firmado entre a autora MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A e a primeira ré CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo a segunda ré, ora recorrente, condenada nos autos da ação renovatória de locação, face a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, consoante decisão de fls. 290.

Em suas razões recursais (fls. 291/295), a apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que alienou sua fração ideal do imóvel objeto da renovatória à primeira ré e, portanto, não mais teria participação na relação material discutida em juízo. Sendo assim, requer a reforma do julgado para que seja excluída da lide.

Contrarrazões da recorrida às fls. 301/310, refutando os argumentos expostos pela apelante e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Autos redistribuídos a mim às fls. 318.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que:

1. Foi celebrado contrato de locação de imóvel tendo por locadores as rés Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA e REDEPREV - Fundação Rede de Previdência e como locatária a autora Marisa Lojas Varejistas S/A, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 01.07.2005.

2. O imóvel locado foi alienado pela REDEPREV à primeira ré em 29.07.2010, consoante escritura pública às fls. 217/2020, porém tal venda não foi comunicada à locatária, que somente tomou conhecimento da transação no curso da presente demanda.

3. No instrumento de contrato às fls. 32/38, consta cláusula 8ª - DA IRRETRATABILIDADE E OBRIGAÇÕES, que dispõe:
¿Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável; obrigando em todos os seus termos, os contratantes e
os seus sucessores a qualquer título¿.

Assim, o cerne da questão diz respeito à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação renovatória de aluguel. Isso porque em 29.07.2010, vendeu sua fração sobre o imóvel objeto da locação à primeira ré Castanheira Empreendimentos e Participações S/A (fls. 217/220), que também figura como locadora no contrato de locação objeto desta ação renovatória e, por força do disposto na cláusula 8ª, se tornou sucessora da alienante. Daí, questão importante há de ser enfrentada: quais os efeitos dessa venda sobre o contrato de locação, que impactam diretamente a análise da legitimidade passiva
ad causam
.

Primeiramente, ressalto que não consta nos autos o compromisso de compra e venda aludido pela parte, nem mesmo comprovante de ciência de tal negócio jurídico à, então, locatária do imóvel. Em sua contestação, a recorrente somente apresentou a escritura pública, a comprovar a efetiva venda do imóvel em 29.07.2010, seis meses, portanto, após a propositura da presente ação, que ocorreu em 08.01.2010.

Quanto ao efeito da alienação do imóvel sobre o contrato de locação, é fato que o adquirente sub-roga-se nos direitos do alienante, no campo material. Todavia, no campo processual, a venda da coisa litigiosa não implica necessariamente a ilegitimidade do antigo proprietário se a alienação se deu no curso do processo. É o que diz o art. 42 do antigo código de processo civil, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.
§ 1
o
O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2
o
O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.
§ 3
o
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

A doutrina de Costa Machado leciona:
A coisa ou o direito se torna litigioso com a citação válida (art. 219). Consumado esse fenômeno processual, a parte, titular da coisa ou o direito, não fica impedido de aliená-la, mas eventual alienação não modifica a legitimidade
ad causam,
isto é, não altera a feição subjetiva da relação processual, que já se estabilizou com a citação (art. 264). O que ocorre é que, a partir da alienação, a parte alienante que permanece no processo passa a dispor não mais de legitimidade ordinária, mas, sim, de extraordinária (porque já não é titular da coisa ou do direito). A referência legal a ¿titulo particular¿ significa apenas a condição de voluntariedade da alienação e não a forma do ato (a alienação pode ser por instrumento público). (2014, p. 51).

Referido dispositivo, ao tratar da regra da
perpetuatio legitimationis,
refere-se expressamente ao direito
litigioso.
O CC/02, ao tratar da citação válida, disciplina:
¿Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa
e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.¿.

Portanto, o marco para apreciar a estabilização subjetiva da demanda e, assim, a suposta ilegitimidade do recorrente é a data de sua citação válida, que no presente caso somente ocorreu em 17.07.2013 (fls. 278-verso), três anos após a alienação do bem.

A venda do imóvel ocorreu em 29.07.2010, antes, portanto, da citação da recorrente, quando a relação de direito material, consistente no contrato de locação (lembre-se, relação obrigacional e não real), passou a ser estabelecida somente entre a recorrida e a primeira ré, Castanheira Empreendimentos, na condição de sucessora da apelante, devendo responder por todos os termos do pacto, consoante cláusula 8ª do contrato, e sub-rogando-se nos direitos dele decorrentes.

Quanto à sucessão processual, a doutrina de Alexandre Câmara leciona:
Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, §1º). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, §2º).
Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, §3º), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. (2018, p. 81)

Mais à frente, diz o autor:
Entre o ajuizamento da demanda e a citação do demandado, é lícito ao demandante livremente alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir. É que neste caso o réu já será citado para responder à demanda alterada ou aditada, o que implica dizer que não haverá, para sua defesa, qualquer prejuízo (art. 329, I).

É pacífico o entendimento de que a estabilização da demanda, seja ela objetiva ou subjetiva, pressupõe a citação válida, antes da qual é lícita a alteração de seus termos. É o que se vê dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - VENDA DE VEÍCULO - COBRANÇA DE TRIBUTOS E DE MULTAS - COMUNICAÇÃO DA VENDA FEITA PELA LOJA DE COMÉCIO DE AUTOMÓVEIS - ERRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA LOJA - INEXISTÊNCIA. -
Da citação válida, decorre a estabilização do processo, não sendo, dessa forma, permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei.
- Se a loja que recebeu um veículo como parte de pagamento de outro comunica ao órgão de trânsito a sua venda a terceira pessoa, não pode ser ela responsabilizada pelo fato de que esteja o Estado a cobrar impostos e multas junto ao primitivo proprietário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.003913-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 12/02/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A PARTE AUTORA, A PRETENSÃO CONTROVERTIDA E A PARTE RÉ - PROCEDÊNCIA - ART. 485, INCISO VI, DO NCPC - INCIDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. - Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.
- Não existindo vínculo entre a parte autora, a pretensão controvertida e a parte ré, o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" é medida que se impõe. -
Da citação válida, decorre a estabilização do processo, não sendo, dessa forma, permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei.
(TJMG - Apelação Cível 1.0271.13.006746-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 12/02/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. ANUÊNCIA PRÉVIA DO RÉU. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 41 E 264 DO CPC/1973. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. 1. Malgrado o tema de fundo verse sobre ITBI, a controvérsia devolvida no Recurso Especial se restringe à alteração do polo ativo da ação, após a citação, sem a anuência ou manifestação prévia do réu. 2. O Tribunal de origem entendeu ser possível a modificação do pedido ou da causa de pedir, mesmo sem a concordância ou oitiva da parte adversa, se não houver prejuízo. Na espécie, como se trata de alteração do polo ativo, em que nem sequer foram alterados o pedido e a causa de pedir, a retificação subjetiva da lide poderia ser realizada, desde que reaberto o prazo para contestação.
3. A decisão recorrida contraria a jurisprudência pacífica do STJ acerca da interpretação uniforme da legislação federal aplicável. De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, "por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei."
(REsp 151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017; REsp 435.580/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362; REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344. 4. Recurso Especial provido.
(STJ REsp 1701812/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, como a alienação do bem ocorreu antes do direito se tornar litigioso, nos termos da lei, momento em que ainda é possível a modificação subjetiva da demanda, entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser excluída da lide por ser parte ilegítima. Atente-se que por se tratar de uma ação renovatória de locação, nenhum prejuízo haverá para a primeira ré e à recorrida com tal exclusão, sendo forçoso julgar extinto o processo sem julgamento de mérito quanto à REDEPREV.

No que tange ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, é imperioso lembrar que o princípio da causalidade impõe tal ônus a quem der causa à instauração da demanda. Em que pese reconhecermos a ilegitimidade passiva da recorrente para responder à presente renovatória, a ausência de prévia comunicação da venda à locatária, ora recorrida, contribuiu para sua inclusão no polo passivo da ação. Se a alienação do imóvel tivesse sido informada à autora, provavelmente deixaria de ser acionada e não sofreria as consequências da instauração da lide. Todavia, diante de sua omissão, a venda somente veio a ser comunicada no processo por ocasião da contestação oferecida, o que inclusive violou a máxima da boa-fé e o princípio da informação, imperiosos no campo contratual.

Contudo, a autora, ora apelada, teve a oportunidade de replicar (fls. 278), mas quedou-se inerte. Alguns meses depois, informou acordo firmado renovando a locação com a ré Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA (fls. 284/288), a co-proprietária que adquiriu da apelante a sua parte no domínio do imóvel objeto da locação. Nota-se que no referido acordo não há mais qualquer menção à apelante como co-proprietária do imóvel. Sobreveio a sentença, homologando o pacto e extinguindo o processo, porém julgando procedente a demanda em relação à apelante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, objeto do presente recurso de apelação.

Em contrarrazões, a apelada manifestou-se pela primeira vez quanto à questão da ilegitimidade para sustentar a pertinência subjetiva da apelante na demanda (fls. 301/310). Assim, embora a apelante não tenha comunicado a venda à locatária, esta quedou-se inerte sobre o fato da venda no momento processual oportuno para manifestar-se. Ademais, nas contrarrazões recursais sustentou a legitimidade passiva da recorrente na demanda renovatória, logo apresentou clara resistência à pretensão da parte contrária.

De toda a análise, entendo cabível a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a apelada resistiu à exclusão da apelante da relação processual, sustentando a sua permanência, e, assim, dando causa ao prosseguimento do feito em seu desfavor, dentro do que determina o já referido princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e, consequentemente, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito quanto a ela, nos termos do que dispunha o art. 267, VI do antigo CPC, vigente à época, invertendo o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas processuais em sua integralidade, face ao estipulado na cláusula 8ª do acordo homologado (fls. 288), e dos honorários advocatícios sucumbenciais do advogado da apelante, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do disposto no §4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época, haja vista a inexistência de condenação quanto ao objeto da ação, uma vez que homologado judicialmente o acordo feito entre a apelada e a ré Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA., em tudo atendendo ao grau de zelo do advogado, que foi diligente em suscitar a ilegitimidade passiva da ré, ora apelante, porém sem esmiuçar o mérito da questão; o lugar da prestação do serviço - nesta capital, onde atua o patrono que firmou a contestação (fls. 216), mediante substabelecimento com reserva de poderes (fls. 216); e a simplicidade da causa e do exíguo tempo exigido para elaborar referida peça.

É como voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR